Tribunal: STF
Processo: RHC 261792
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 1.006.625/SP (e-doc. 56).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e art. 16, §2º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2006 (posse de arma de fogo com numeração raspada).



    3. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator o indeferiu liminarmente (e-doc. 15). Embargos de declaração subsequentes não foram conhecidos (e-doc. 40), ao que se seguiu agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa alega inocorrência de trânsito em julgado da condenação, por não ter sido a Defensoria Pública intimada pessoalmente, não servindo o habeas corpus no STJ como sucedâneo de revisão criminal. Argumenta ilegalidade das provas obtidas a parti da invasão de domicílio sem mandado judicial e sem situação de flagrância, em violação ao que decidido no Tema RG nº 280. Sustenta ilegalidade na dosimetria, ante a desproporcionalidade no incremento da pena-base por maus antecedentes e quantidade de droga. Argui violação ao princípio da individualização da pena pela fixação d regime fechado apenas em alusão genérica à quantidade de droga. Articula que o habeas corpus e recursos decorrentes não demandam representação por advogado, devendo a matéria de ordem pública em tela ter sido enfrentada no acórdão recorrido.



    6. Pede, liminarmente, a soltura imediata, e no mérito o reconhecimento da ilicitude da prova e nulidade do trânsito em julgado. Subsidiariamente, retorno dos autos ao STJ para análise das teses defensivas.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou que o título condenatório transitou em julgado no dia 09/11/2023.



 



    É o relatório.



     Decido.



    8. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente, inexistindo análise das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões proferidas limitaram-se a assentar os óbices ao conhecimento do writ por constituir sucedâneo de revisão criminal, por ausência de capacidade postulatória do embargante e intempestividade do agravo regimental. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Ademais, para desconstituir o trânsito em julgado por ausência de intimação da Defensoria ou assentar nulidade da busca domiciliar realizada em desacordo com Tema RG nº 280 seria necessário reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Nessa linha: HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; e HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022.



    11. Por fim, quanto ao pleito subsidiário para que o STJ analise as teses defensivas pela inaplicabilidade de exigência de capacidade postulatória ou pela tempestividade, igualmente não merece acolhida. conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, cito exemplificadamente: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; e HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022.



     12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator